Tribunal: TJDFT
Processo: 0711129-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0711129-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOHNNY PAUL DA SILVA IMPETRANTE: AMADO PEREIRA, EDVA MANGUEIRA DOS REIS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DESPACHO Concedo aos impetrantes o prazo de 5 (cinco) dias para que procedam à juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, do pedido de revogação da prisão preventiva, da denúncia, da folha de antecedentes criminais do paciente, do relatório do Centro de Detenção Provisória a respeito da saúde do paciente e de outros documentos que entendam necessários para melhor apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de maio de 2020 12:31:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator